Tribunal: STF
Processo: ARE 1440878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. GERENCIAMENTO DE EMPRESA DE ZELADORIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ESTABALECIMENTO DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. FONTE INDEPENDENTE. REJEIÇÃO.



    De fato, a interceptação telefônica, que revelou a conduta criminosa do réu com base em dados extraídos do celular do Sd. Vítor Ronaldo Pereira Hernandez, foi declarada nula por este Pleno no julgamento da Apelação Criminal 1000252-44.2017.9.21.0002.



    O artigo 157, §1º, do CPP, preceitua que também são ilícitas as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras;



    O parágrafo segundo do mesmo artigo define a fonte independente como "aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova."



    No caso em exame, observo que a investigação decorreu de uma fonte independente de prova, não relacionada ao conteúdo extraído do aparelho celular ilegalmente apreendido. Trata-se de uma denúncia anônima realizada por meio de uma ligação telefônica ocorrida às 10h do dia dos fatos à Ouvidoria da Brigada Militar. Com base nessa denúncia, o CGBM monitorou o local e efetuou a abordagem do acusado em flagrante delito. Preliminar rejeitada. Unânime.



    MÉRITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. TIPICIDADE.



    "O réu foi abordado no local dos fatos, o que já é indício da autoria do delito. Ele estava lá, durante a noite, armado, com quantidade significativa de dinheiro, efetuando o pagamento de um funcionário, de nome Luciano Miranda da Silva, identificado na ocasião como entregador. Também foi identificado Julio Cesar Azevedo de Oliveira, como sendo segurança do local. O Sgt Fábio parou o seu veículo no estacionamento do Bingo, e foi abordado no acesso dos fundos do estabelecimento. Dali ele e os outros civis foram conduzidos para prestar declarações na CGBM. (...)



    O depoimento em juízo do encarregado do inquérito, Cap Felipe Stangherlin, contraria a versão defensiva, na esteira do que já havia sido relatado na solução do procedimento. O oficial atuou na ocorrência e afirmou que, somente naquele dia, o réu já havia estado no local por mais de uma vez. Quando foi abordado, ele estava na entrada no estabelecimento e seu veículo estava no interior do estacionamento, que faz parte do bingo.



    O oficial ainda relatou que, na ocasião, a equipe da Corregedoria fez contato com outras pessoas do bingo, que disseram que o acusado, de fato, era quem contratava os funcionários e gerenciava a escala de serviço, tudo referente à segurança do local. Ainda, foilhes dito que o acusado estava ali, naquele momento, para efetuar um pagamento pelo serviço de segurança do local.



    A prova dos autos é suficientemente apta a amparar o decreto condenatório, porquanto demonstram, de forma cabal, que o réu deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício (fiscalização de local de conhecida prática de ilícitos), com o fim de satisfazer o interesse pessoal de manter negócio particular lucrativo (serviço de segurança do estabelecimento), incorrendo no tipo do art. 319, do CPM.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJM/RS, Apelação Criminal nº 0070056-51.2019.9.21.0001/RS, Rel. Des. Fernando Lemos, Plenário, j. 01/09/2021)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente